Tribunal: TJSP
Processo: 0001280-65.2015.8.26.0653
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RETORNO DOS AUTOS DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM SANADOS VÍCIOS INTEGRATIVOS - Acórdão anterior anulado pelo C. STJ por omissão quanto à análise do elemento subjetivo (dolo específico) e do dano ao erário sob a ótica da nova redação da LIA – Comprovado o direcionamento da licitação mediante cópia do catálogo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RETORNO DOS AUTOS DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM SANADOS VÍCIOS INTEGRATIVOS - Acórdão anterior anulado pelo C. STJ por omissão quanto à análise do elemento subjetivo (dolo específico) e do dano ao erário sob a ótica da nova redação da LIA – Comprovado o direcionamento da licitação mediante cópia do catálogo da empresa vencedora no Termo de Referência, configurando vontade livre e consciente de frustrar a competitividade - Liquidação da despesa e pagamento integral (R$ 912.370,00) em dezembro de 2013, com entrega e instalação dos bens ocorrendo meses depois (2014/2015) - Violação aos arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/64 - Dolo específico de beneficiar ilicitamente a empresa privada em detrimento do erário - Conduta que excede a mera negligência ou imprudência - Perda patrimonial decorrente da aquisição sem a vantajosidade real – Direcionamento da licitação que impediu a concorrência e a busca pelo menor preço - Prejuízo financeiro pela saída antecipada dos recursos do caixa municipal - Acolhimento dos aclaratórios apenas para sanar a omissão e integrar a fundamentação nos termos da Lei no 14.230/21, mantendo-se, contudo, a condenação por ato de improbidade administrativa, ante a presença inequívoca de dolo específico e dano efetivo - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.